Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713288-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória (ID 227306710, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença (0709253-76.2022.8.07.0018) acolheu em parte a impugnação apresentada. No entanto, a guia apresentada no agravo impossibilita a verificação de correlação entre esta e o preparo nos IDs 70562282 e 70562283. Assim, concedo ao agravante SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL o prazo de 5 (cinco) dias, para a juntada do comprovante da guia correspondente ao presente recurso ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC1. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator